Tribunal: TJSP
Processo: 2009997-70.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL. Decisão agravada que inverteu o ônus da prova e determinou a realização de prova pericial, a ser custeada pelo agravante e demais réus. Pretensão de que o custo da perícia seja imputado à parte autora. Inadmissibilidade. Trata-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova. Ademais, a prova é de interesse do agravante, a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL. Decisão agravada que inverteu o ônus da prova e determinou a realização de prova pericial, a ser custeada pelo agravante e demais réus. Pretensão de que o custo da perícia seja imputado à parte autora. Inadmissibilidade. Trata-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova. Ademais, a prova é de interesse do agravante, a quem compete custeá-la. Decisão confirmada.

Recurso improvido.